Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. LITERALIDADE DO ART. 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
1. O prazo prescricional da pretensão executória é contado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (art. 112, I, CP).
2. Recurso de agravo conhecido e não provido.